Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente agravante suscitou: (i) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória que discute ausência de dotação orçamentária; (ii) sua ilegitimidade passiva por se tratar de servidor aposentado vinculado ao IPREV/DF; e (iii) inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória em curso; (ii) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva em execução movida por servidor aposentado vinculado ao IPREV/DF; e (iii) determinar se o título executivo é inexigível por inconstitucionalidade da Lei n. 5.184/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC e precedentes do TJDFT.
4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, conforme dispõe o art. 4o, § 2o, da LC Distrital n. 769/2008 e jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. A inexigibilidade do título com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 é afastada, pois a legalidade da norma foi reconhecida tanto na ação coletiva originária como na ADI 7391/DF perante o STF.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI; 169, § 1o, II; CPC, arts. 300, 313, V, "a", 535, III e § 5o, 969, 970, 1.007, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; LC Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.389/2014; LC no 142/2013; Lei no 8.213/1991, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE (Tema 810); RE no 905.357/RR (Tema 864); ADI no 7.391/DF; Súmula Vinculante no 33; Tema 905; TJDFT, Acórdãos nos 1779188, 1601628, 1806357, 1768609, 1608858; AGI no 0718835-57.2022.8.07.0000, entre outros.